Tribunal: TJDFT
Processo: 0746113-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II – A valoração dos alimentos, além de garantir a subsistência, deve contemplar também a manutenção do padrão social, cultural e econômico que os filhos desfrutavam antes da separação dos pais.
III – O acervo probatório evidencia que o réu tem condição financeira de arcar com os alimentos fixados, os quais são proporcionais com as necessidades dos filhos.
IV – Apelação desprovida.